Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727922-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DAVI JERONIMO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. contra decisão de ID 98327625, proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada por DAVI JERÔNIMO DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia na residência do agravado. Afirma, em suma, que o agravado reconheceu que possui mais de 29 faturas em aberto, de modo que a concessionária está sendo obrigada a distribuir energia de forma gratuita; que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é medida legítima e foi precedida de prévia notificação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 28631249 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Em relação à petição de ID 28636998, defiro o pedido de exclusão dos documentos juntados nos IDs mencionados, porquanto evidente o erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento de energia, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, tomando por base a regulação infralegal da matéria, o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor. No mesmo sentido, esta e. Turma já decidiu que “não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir ao pagamento de dívida, em caso de débitos antigos (Resolução Normativa no 414/2010, art. 172, § 2o)” (Acórdão 1258947, 07006547620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020.). O hipotético fato do agravado se utilizar da previsão contida na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, com o espúrio propósito de manter o serviço, não afasta a aplicabilidade da regulação infralegal da matéria. De igual modo, a exorbitância do débito anterior não autoriza o corte, cabendo à concessionária se valer de instrumentos idôneos para pagamento da dívida. Dessa forma, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da concessão de efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora